Tribunal: TJSP
Processo: 2371123-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE INSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Recurso tirado de decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do réu, aplicando o CDC à relação jurídica travada entre as partes. Inaplicabilidade do CDC no caso concreto. Autor que negociou crédito para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE INSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Recurso tirado de decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do réu, aplicando o CDC à relação jurídica travada entre as partes. Inaplicabilidade do CDC no caso concreto. Autor que negociou crédito para desenvolvimento de suas atividades empresariais agrícolas. Afastamento da legislação consumerista para regular a questão debatida na origem. De toda forma, ainda que não se possa qualificar a relação jurídica entre as partes como de consumo, nada obstava que o juiz de origem, diante das especificidades do caso concreto, se utilizasse da técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, CPC. E a decisão recorrida somente apontou o cabimento da inversão caso alguma das partes indicasse, de forma justificada, prova indispensável ao deslinde do feito e de posse exclusiva da parte adversa. Partes que não apontaram a necessidade de apresentação de qualquer documento em posse exclusiva da outra. Autor agravado que se limitou a requerer a realização de prova pericial para avaliar eventual necessidade de prorrogação do pagamento da dívida (fls. 632/633 da origem). Isto é, muito embora seja, eventualmente, pertinente a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas (verdadeiro desdobramento do princípio da cooperação processual - art. 6o, CPC), aquela inversão - pontual, repita-se - tornou-se de todo inócua. Não houve qualquer prejuízo ao banco réu. Precedentes deste E. Tribunal, incluindo-se da Turma julgadora.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.